Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603295-74.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
14/12/2023
Número: 0603295-74.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - SILENE FARIA - PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SILENE FARIA DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADA)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
SILENE FARIA SANTOS (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43785814
13/12/2023
17:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.992

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603295-74.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADA: ELEICAO 2022 SILENE FARIA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: SILENE FARIA SANTOS
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
RELATÓRIO FINANCEIRO. POUCOS
D I A S .
A U S Ê N C I A
D E
PREJUÍZO. DESPESAS COM FEFC.
A U S Ê N C I A D E C O M P R O V A Ç Ã O .
R
E
C
O
L
H
I
M
E
N
T
O
.
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. O atraso na entrega de relatório
f i n a n c e i r o d e d o a ç ã o c o n f i g u r a
irregularidade que, quando perdura por
poucos dias, sem prejuízo ao exercício da
fiscalização concomitante pelos eleitores e
por esta Justiça Especializada, pode ser
superada mediante a aposição de ressalva.

2. As despesas devem ser comprovadas
por documentos fiscais idôneos e, quando
dispensada sua emissão, por recibo
detalhado. Ausente a comprovação e
envolvendo recursos públicos, a
determinação de devolução é medida de
Num. 43785814 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060583500000042743778
Número do documento: 23121317060583500000042743778
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:24:24

rigor.

3. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 12/12/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de SILENE FARIA, candidata a DEPUTADO
FEDERAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43135434); as
finais, em 31/10/2022 (id. 43261500), com o extrato apontando como receitas totais R$
67.450,12, das quais R$ 7.450,12 estimáveis em dinheiro e R$ 60.000,00 financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 67.431,16, com registro de sobras financeiras no
valor de R$ 18,96.

Publicado em 13/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43397924), não houve impugnação no prazo legal (id.
43417309).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43654009).

Intimado, a requerente apresentou manifestação (id. 43665979) e retificação
às contas (id. 43666097), sem alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43752908) pela desaprovação, indicando como irregularidade
remanescente a descrita no seu item 1.1.1 (atraso no envio de relatório financeiro de
campanha), apontando ainda ressalva face à irregularidade contida no seu item 8.1 (não
comprovação de gastos com FEFC).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43755385).

É o relatório.
Num. 43785814 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060583500000042743778
Número do documento: 23121317060583500000042743778
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:24:24

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

a) item 1.1.1 - atraso no envio de relatório financeiro de campanha

Num. 43785814 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060583500000042743778
Número do documento: 23121317060583500000042743778
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:24:24

Em sua manifestação, a prestadora alegou que "por equívoco da equipe
contábil responsável pelas contas da campanha, alheios à sua vontade e conhecimento,
os ditos relatórios financeiros de campanha não foram entregues dentro do prazo para
tanto. No entanto, isso não resultou em prejuízo à fiscalização e à transparência das suas
movimentações financeiras porque inocorreu qualquer omissão" (id. 43665979).

Quanto à matéria, o artigo 47, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Com efeito, o supracitado dispositivo prevê que os relatórios financeiros de
campanha relativos à arrecadação de recursos devem ser enviados à Justiça Eleitoral em
até 72 horas a partir do recebimento. Esses relatórios buscam conferir maior publicidade
e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral,
a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

Como se observa dos autos, foi identificada apenas uma doação informada a
destempo, com 11 dias de atraso, no valor de R$ 30.000,00, o que corresponde a 50% do
total de recursos financeiros recebidos pelo prestador durante a campanha.

Assim, a despeito da relevância da quantia e do seu impacto percentual, mas
Num. 43785814 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060583500000042743778
Número do documento: 23121317060583500000042743778
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:24:24

considerando que a comunicação foi efetivada ainda no dia 13/09/2022, cerca de duas
semanas antes da data do pleito, e que os recursos são provenientes do próprio partido
político, tal conduta não prejudicou de forma relevante o conhecimento do eleitor -
principal destinatário da informação - acerca do financiamento da campanha eleitoral.

Portanto, tem-se que não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela
norma - transparência das receitas do candidato, com destaque para a viabilidade da
fiscalização concomitante -, somente remanescendo o não atendimento da norma, o que,
nessa hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal, de modo que,
independentemente do impacto percentual, é insuficiente para justificar a desaprovação
se isoladamente considerado.

Nessa seara, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um
primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal
em qualquer caso, sinalizando que, para eleições posteriores a 2018, começaria a tratar
de forma mais rigorosa a matéria.

No sentido:

(...)
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de
eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte
Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para
as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá
à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro
Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível
analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de
campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das
contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das informações
trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
Num. 43785814 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060583500000042743778
Número do documento: 23121317060583500000042743778
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:24:24

durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
(...)
[TSE, AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 22/06/2020, não destacado no original]

Ainda, esta Corte Regional firmou entendimento, válido para as eleições
2022, que o atraso na comunicação de doação oriunda do partido político não tem aptidão
para conduzir à desaprovação, uma vez que o financiamento partidário às candidaturas é
esperado, não havendo prejuízo à transparência. No sentido:

(...)
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido da candidata e que
o atraso foi de poucos dias, nota-se que a transparência das contas não foi
afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060363093, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
28/07/2023]

(...)
1.3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060316232, rel. Flavia da Costa Viana, DJE
10/04/2023]

Na esteira desses entendimentos e consideradas as circunstâncias
específicas deste caso concreto - atraso de poucos dias, receita informada antes do pleito
e oriunda do partido político -, tem-se que é possível aplicar os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade para que a presente inconsistência possa ser suprida mediante a
aposição de ressalva.

b) item 8.1 - não comprovação de gastos com FEFC

Quanto a este tópico, após narrar que haviam sido identificadas falhas mais
extensas, que atingiam R$ 1.095,87 e ensejaram a abertura de diligências, a unidade
técnica fez constar do parecer conclusivo que as falhas foram parcialmente saneadas
pela parte, remanescendo as seguintes:

Num. 43785814 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060583500000042743778
Número do documento: 23121317060583500000042743778
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:24:24

Quanto aos apontamentos remanescentes, a prestadora limitou-se a juntar
recibos de pagamento e comprovantes bancários, o que foi entendido como insuficiente
pela unidade técnica.

Com efeito e tal como descrito pela unidade técnica, não foram colacionadas
as notas fiscais correspondentes aos gastos efetuados junto à pessoa jurídica
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

No que tange à comprovação de despesas eleitorais e da sua vinculação com
a campanha, encontra-se estabelecido na Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país;
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
Num. 43785814 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060583500000042743778
Número do documento: 23121317060583500000042743778
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:24:24

documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
iII - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por
meio de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da
operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ,
endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços. [não
destacado no original]

Como bem claro fica pela leitura desses dispositivos, as despesas devem ser
comprovadas, via de regra, pela apresentação de documento fiscal idôneo, e, quando
dispensada sua emissão pela legislação vigente - ou seja, em casos excepcionais -, por
recibo com informações completas sobre a avença.

No caso dos autos, a prestadora não apresentou as notas fiscais relativas a
gastos efetuados junto ao FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA no total
declarado de R$ 95,87 e, ao revés, trouxe aos autos recibos que não contêm as
informações completas, nos termos da resolução.

Tais documentos não são válidos para os fins desta prestação de contas,
haja vista não haver notícia nos autos de que o fornecedor estaria desobrigado de emitir
notas fiscais.

Sintetizando o contido neste tópico, resta configurada irregularidade
concernente à falta de comprovação de despesas realizadas, bem como de sua
vinculação com a campanha, pagas com recursos do FEFC, no importe de R$ 95,87, que
correspondem a 0,14% do total de gastos contratados, não possuindo aptidão para,
isoladamente, conduzir à desaprovação das contas.

Ainda, a situação descrita atrai a disposição contida nos §§ 1º e 2º do artigo
79 da Resolução TSE nº 23.607/2019, verbis:

Art. 79.
(...)
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
Num. 43785814 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060583500000042743778
Número do documento: 23121317060583500000042743778
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:24:24

determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.

Portanto, além da configuração da irregularidade, de rigor a determinação de
recolhimento de valor correspondente - R$ 95,87 - ao Tesouro Nacional, devidamente
corrigido.

Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 95,87 -, bem
como ao minúsculo impacto percentual - 0,14% -, a presente irregularidade pode ser
superada mediante a aposição de ressalvas à aprovação das contas face à incidência dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos da atual e iterativa
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e também deste Regional.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a
higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do
prestador" (AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº
448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...) [TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR–REspEL
0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(...) [TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

Num. 43785814 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060583500000042743778
Número do documento: 23121317060583500000042743778
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:24:24

Nesse cenário, a aprovação com ressalvas é medida que se impõe,
associada à determinação de devolução dos recursos do FEFC cujo gasto não foi
adequadamente comprovado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas de Silene Faria relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 95,87 ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da resolução
TSE nº 23.607/2019, desde logo fixando como datas de referência para fins de incidência
da correção as datas de realização de cada um dos gastos, na forma do artigo 39, inciso
I, da Resolução TSE nº 23.709/2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603295-74.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADA: ELEICAO 2022
SILENE FARIA DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA: VICTOR CIRYLLO
ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE: SILENE
FARIA SANTOS - Advogados da REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679,
ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.12.2023

Num. 43785814 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317060583500000042743778
Número do documento: 23121317060583500000042743778
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:24:24